Tribunal: TJDFT
Processo: 0736087-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e os embargos de declaração não se prestam para o reexame do julgado, inclusive mediante indevida inovação recursal.
II – Embargos de declaração desprovidos.